Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002115-62.2021.8.11.0000 – Juara
Agravante: Paulo Cezar Rizatto Martins
Agravado: Donizete Reguini Gonçalves
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Paulo Cezar Rizatto Martins, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c imissão na posse que move contra Donizete Reguini Gonçalves, indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência no sentido de determinar a sua imissão imediata na posse dos bens.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a r. decisão não guarda qualquer consonância com os fatos narrados na exordial e os pedidos nela formulados, não atendendo o quanto disposto nos arts. 311, inc. IV e 497, ambos do CPC. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja concedida a antecipação recursal, determinando a sua imissão na posse dos imóveis.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC.
É cediço que a ação de imissão na posse é movida pela parte, a fim de reaver a posse de determinado bem a que faz jus e da qual está privado.
Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Compulsando os autos, nesta quadra inicial, apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator